Tribunal: TJMT
Processo: 1018923-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018923-79.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202- COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: SUELLEN EFIGENIA LISBOA DA SILVA E J. P. L. N. E B. A. L. N.
AGRAVADO: JOSIMAR NUNES DA LUZ
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por J. P. L. N. E B. A. L. N. representados por SUELLEN EFIGENIA LISBOA DA SILVA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Ação de Guarda Unilateral cumulada com Alimentos sob o n. 1004928-78.2020.8.11.0006 ajuizada em face de JOSIMAR NUNES DA LUZ, que indeferiu o pedido de guarda unilateral e determinou a realização de estudo psicossocial do(a) requerente, dos infantes e do(a) requerido(a), a fim de verificar se ambos os genitores estão aptos a exercer a guarda compartilhada, fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) dias (id. 57040531).
A agravante sustenta nas razões do recurso que o agravado é instável e que poderá expor e gerar riscos aos filhos menores de idade, na medida em que ele ultrapassou uma simples discordância com a genitora dos infantes; elenca que o agravado propalou na presença dos filhos que iria matar a agravante e fugiria com os menores para um país vizinho em razão de não estar de acordo com determinadas condutas dela; tanto é verídica a gravidade da situação que, ao saberem da situação, amigos do agravado foram até a agravante para relatar que tomasse cuidado, pois, sua vida poderia estar correndo perigo; o fundamento do pedido de tutela de urgência, pois, foi a clara mudança do cenário anterior, considerando que o relatório psicossocial utilizado pelo juízo a quo para negar a concessão da liminar vindicada foi produzido há mais de um ano (Num. 37282898 - Pág. 45 e ss.), ou seja, período anterior ao comportamento agressivo que passou a ser observado por parte do agravado; em relação à guarda unilateral, a necessidade de concedê-la em favor da agravante é fundamentada nas atitudes irresponsáveis do genitor, que não demonstrou capacidade mínima de prover ao menor um ambiente saudável para o seu desenvolvimento; como dito, o agravado sempre demonstrou agressividade para com a agravante, refletida agora no filho, comportamento este que é intensificado pelo uso constante de drogas e bebidas alcoólicas, de modo que resta claro que a guarda unilateral pleiteada pela autora não possui outra intenção além de resguardar o melhor interesse das crianças em não serem expostas aos modos inconstantes e possivelmente prejudiciais do agravado; por fim, requer a concessão liminar para guarda unilateral a genitora, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 57040521).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“ (...)
6. Pois bem. Ressalto que o exercício da guarda de filhos sofreu mudanças positivas, com a entrada em vigor da Lei 13.058/2014, especialmente, no que se refere ao reconhecimento da igualdade parental. O novo modelo de guarda foi reconhecido como forma mais eficaz, para o alcance do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. 7. A guarda compartilhada só pode ser afastada nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não se mostrarem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, ainda, se um deles não desejasse exercitá-lo, o que não é o caso. 8. Passou a constar no art. 1.583 do Código Civil: “Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (...)§ 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. “ 9. Com o advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a ser regra, não prosperando mais as situações de menor importância, que vinham sendo utilizadas, para a concessão da guarda unilateral. O novo modelo de guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o alcance do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. 10. Saliento que, independentemente da situação conjugal ou da forma como a ruptura do relacionamento entre os pais tenha se dado, os genitores permanecem no pleno exercício de seu poder-familiar, após a separação, não havendo qualquer razoabilidade, no afastamento da guarda compartilhada. 11. No caso em tela, apesar do boletim de ocorrência e da medida protetiva juntados pela autora, não há nos autos qualquer documento comprobatório de que os infantes estariam expostos à situação de perigo com o pai. Há apenas aduções, o que são insuficientes, para gerar, por ora, a alteração na sistemática imposta pela guarda compartilhada objeto de acordo em ação pretérita. 12. Destaca-se o relatório psicossocial juntado nos autos n. 1002243-35.2019.811.0006, onde informa que não foi evidenciado atitudes dissimuladas no requerido, nem atitudes de negligencia ou fatores que desabonam a conduta do mesmo, senão vejamos: 13. Reconhecer que, a guarda não poderia ser compartilhada nas situações de dissenso seria o mesmo que permitir um sufrágio da guarda unilateral, em detrimento dos interesses dos filhos que necessitam e, por isso mesmo, têm o direito de conviver com seus dois genitores. 14. Nunca é demais lembrar, ainda, que a modificação da guarda, quanto mais em sede liminar, é medida absolutamente excepcional, somente autorizada quando suficientemente comprovado não estar o seu detentor exercendo de forma condizente com os deveres inerentes ao encargo, agindo em detrimento dos interesses dos menores e colocando-os em situação de risco, sob pena de prejuízo ao melhor interesse das crianças em litígio, o qual, em tese, deve se sobrepor inclusive aos anseios pessoas dos genitores. 15. Desta forma, notando-se preservada, ao menos a priori, o princípio do melhor interesse das crianças com a sistemática adotada, não merece ser alterada a guarda, até porque mostraria-se temerário modificar o quadro fático atual inexistindo qualquer mínimo de prova acerca de prejuízos aos infantes. 16. Inclusive, não se vê adequado proporcionar a modificação do modelo de guarda arbitrado pelo juízo quando do acordo sabendo-se que, por ocasião do exame de mérito, a sistemática novamente poderá ser, por repetida vez, alterada, circunstância que, de todo modo, vem a causar certa instabilidade no cotidiano dos menores, demandando-se, em razão disso, a manutenção da guarda compartilhada, sob pena de prejuízo aos menores. 17. Ressalvo, ainda, que a realização do estudo social e/ou da audiência de conciliação trarão, via de regra, novos elementos ao processo, que possibilitarão a reanálise do pedido. 18. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 19. Assim, nos termos do artigo 370 do CPC/2015 e ideário do artigo 1o e seguintes do ECA, DETERMINO que a equipe multidisciplinar do fórum (psicólogo(a) e assistente social) realizem o estudo psicossocial do(a) requerente, dos infantes e do(a) requerido(a), a fim de verificar se ambos os genitores estão aptos a exercer a guarda compartilhada, fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) dias”.
Pretende a agravante a concessão liminar para que seja lhe concedida a guarda unilateral dos filhos em detrimento do genitor.
Argumenta que o agravado é instável e que poderá expor e gerar riscos aos filhos menores de idade, na medida em que ele ultrapassou uma simples discordância com a genitora dos infantes; elenca que o agravado propalou na presença dos filhos que iria matar a agravante e fugiria com os menores para um país vizinho em razão de não estar de acordo com determinadas condutas dela; tanto é verídica a gravidade da situação que, ao saberem da situação, amigos do agravado foram até a agravante para relatar que tomasse cuidado, pois, sua vida poderia estar correndo perigo.
Elenca que o fundamento do pedido de tutela de urgência, pois, foi a clara mudança do cenário anterior, considerando que o relatório psicossocial utilizado pelo juízo a quo para negar a concessão da liminar vindicada foi produzido há mais de um ano (Num. 37282898 - Pág. 45 e ss.), ou seja, período anterior ao comportamento agressivo que passou a ser observado por parte do agravado.
Da análise em cognição sumária não é possível verificar a probabilidade do direito da agravante, tampouco risco de prejuízo irreparável que possa ensejar a modificação da guarda compartilhada nesse momento, pelo que há nos autos, haja vista que a existência de medida protetiva não pode impedir o convívio das crianças com o genitor, e não comprovada a existência de risco ocasionada pelo genitor.
Ressalva-se ainda que, os argumentos apresentados demandam dilação probatória ao longo da instrução processual, posto que não está evidenciado de plano o risco, bem como considerando que foi determinada a realização de estudo psicossocial para apurar os fatos elencados pelas partes.
Não há provas que retratem situação de prejuízo iminente de relevância capaz de ensejar a concessão da liminar recursal.
Assim, todos os argumentos poderão ser melhor evidenciados por ocasião da realização do estudo psicossocial que imporá melhor análise por parte do magistrado singular, bem como pela instrução do feito.
Desse modo, não se justifica, por ora, a alteração da forma em que se dará a guarda compartilhada, prevalecendo o que ficou consignado na decisão agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora